Tribunal: STF
Processo: ARE 648195
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ART. 5º, I, DA CF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.111-MC/DF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, I, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF.



    II - O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.111-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, entendeu constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.213/1991, com redação dada pelo art. 2º da Lei 9.876/1999.



    III - Agravo regimental improvido.